Tribunal: TJPA
Processo: 0827794-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827794-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VARA ESPECIALIZADA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VIA INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) contra vítima que possuía 16 anos à época dos fatos.

O processo tramita perante a Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua, tendo o juízo de primeiro grau rejeitado a preliminar de incompetência arguida pela defesa.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta a incompetência da Vara Especializada, sustentando que a vítima, por ter 16 anos, não ostentaria a condição de hipervulnerabilidade necessária para atrair tal competência, conforme o Regimento Interno do TJPA e a Súmula nº 13 da 9ª Sessão.

Alega, ainda, que a denúncia carece de indícios corroboradores e que a manutenção do feito em juízo incompetente gera risco de nulidade de todos os atos processuais.

III. Razões de decidir

O entendimento adotado na decisão é de que o habeas corpus é via inadequada para questionar a competência do juízo, uma vez que o ordenamento prevê instrumento específico para tal fim, qual seja, a exceção de incompetência.

A ação mandamental não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo limitar-se à tutela direta da liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso. Além disso, a discussão sobre a necessidade de demonstrar vulnerabilidade além da idade cronológica demanda análise profunda, inadequada para o rito do writ, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Ante a inadequação da via eleita e a observância à disciplina do sistema recursal, o tribunal decidiu pelo não conhecimento do writ.

A tese reforça que o habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado para substituir meios ordinários de impugnação previstos na legislação processual penal.

Dispositivos relevantes:

Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal; Artigo 215-A do Código Penal; Súmula nº 13 da 9ª Sessão do TJPA.

Julgados relevantes:

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2931436-75.2023.8.13.0000.

TJ-RR - HC: 0000170021976 0000.17.002197-6.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
NÃO CONHECIMENTO do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0827794-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA

IMPETRANTE: ENNYA ARAÚJO ALMEIDA BARBOSA, OAB/PA 36.977

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
impetrante
ENNYA ARAÚJO ALMEIDA BARBOSA, OAB/PA 36.977

em favor do paciente
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SILVA
,
sendo a
Autoridade Coatora
a
VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA.
A defesa fundamenta o writ nos artigos 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso VI, do Código de Processo Penal.

A petição inicial insurge-se contra a decisão do juízo de primeiro grau que se declarou competente para o julgamento do processo criminal movido contra o paciente.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado em 25 de junho de 2025 pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), tendo a denúncia sido recebida em 1º de julho de 2025 pela vara especializada. Sustenta que a denúncia se baseia exclusivamente na palavra da suposta vítima, sem outros indícios corroboradores.

A peça argumenta que a Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente é incompetente para processar o feito devido ao regimento interno do TJPA e ao entendimento da Súmula nº 13 da 9ª Sessão pois a vítima, contando com 16 anos à época dos fatos, não ostenta a condição de hipervulnerabilidade necessária para atrair a competência da vara especializada.

Alega ainda que o prosseguimento do feito em juízo incompetente gera risco de nulidade de todos os atos processuais.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata de todos os atos processuais da ação penal originária até o julgamento do mérito do writ, e; no mérito, o reconhecimento da incompetência da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Ananindeua e a consequente redistribuição dos autos para uma das varas criminais comuns da mesma comarca.

Na data de 18/12/2025 O desembargador relator proferiu decisão indeferimento o pedido liminar e solicitou informações à autoridade apontada como coatora.

Na data de 19/12/2025 e 08/01/2026, o juízo de primeiro grau prestou as informações solicitadas, detalhando o histórico processual e justificando as decisões tomadas.

Em 26/01/2026, a 8ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer manifestando-se pelo
não conhecimento
do
writ
, por considerá-lo um substitutivo indevido de recurso próprio.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Em que pese o inconformismo da impetrante, a presente ordem de
habeas corpus
não reúne condições de admissibilidade, devendo ser acolhido o parecer da
8ª Procuradoria de Justiça Criminal
.

Verifica-se que o
writ
se insurge contra
decisão interlocutória
proferida em 05/12/2025, a qual rejeitou a preliminar de incompetência arguida em sede de Resposta à Acusação.

No entanto, a via do
habeas corpus
é inadequada para tal fim, uma vez que o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais específicos para o questionamento da competência do juízo, notadamente a
exceção de incompetência
.

Conforme pacificado pelos Tribunais Superiores o
habeas corpus
possui hipóteses de cabimento restritas à tutela direta da liberdade de locomoção contra ilegalidade manifesta.

A utilização da ação mandamental como
mero sucedâneo recursal
desnatura sua finalidade constitucional e subverte a organicidade do sistema de recursos, não podendo substituir os meios ordinários de impugnação previstos na legislação processual penal. Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO- ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO - VIA IMPRÓPRIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O habeas corpus é, a princípio, a via inadequada para se alegar a incompetência do Juízo a quo, mormente quando não demonstrada flagrante irregularidade.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 2931436-75.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Em reforço, colaciono outro precedente:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § INCISO III, DO CP). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO OU MEDIDA LEGALMENTE PREVISTA. NÃO CABE HABEAS CORPUS PARA QUESTIONAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA DISCUTÍVEL MEDIANTE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O MÉRITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 1. Não cabe habeas corpus para questionar a competência do Juízo, porque tal matéria é discutível mediante exceção de incompetência. 2. Habeas corpus não admitido. (TJ-RR - HC: 0000170021976 0000.17.002197-6, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 20/10/2017, p. 12)

No caso em tela, não se vislumbra
flagrante ilegalidade
ou teratologia na decisão combatida que justifique o conhecimento excepcional do
writ
.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua competência na condição de
adolescente
da vítima (15/16 anos ao tempo dos fatos) e na natureza do delito imputado (importunação sexual), amparando-se na legislação especial e na finalidade protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A discussão técnica sobre a necessidade ou não de demonstração de hipervulnerabilidade para além da idade cronológica da vítima é matéria que demanda análise profunda e deve ser veiculada pelo meio processual próprio, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento do remédio heroico.

Portanto, considerando a
racionalização da ação mandamental
e à disciplina do sistema recursal, a impetração não deve ser conhecida.

Ante o exposto, acompanhando o entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO do presente
writ
, por tratar-se de mero sucedâneo recursal.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/03/2026